Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-90.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008009-90.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. A. CASTRO CARVALHO IND. E COM. DE MADEIRAS - CNPJ: 37.313.409/0001-78 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JERRY ADRIANI CASTRO CARVALHO - CPF: 459.578.863-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento a apelação. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira. Ausência de provas e inércia nas oportunidades concedidas. Súmula 481/stj. Indeferimento do benefício mantido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso Agravo interno interposto contra decisão monocrática que contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. A decisão monocrática manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da justiça gratuita e o consequente não recolhimento das custas processuais

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes (pessoa jurídica e pessoa física), haja vista a alegação de não comprovação documental de sua hipossuficiência financeira, mesmo após múltiplas intimações para tal fim.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

4. Para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento na Súmula 481, que dispõe: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

5. No presente caso, os agravantes, tanto na primeira instância quanto em sede recursal, tiveram múltiplas oportunidades para demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, mas permaneceram inertes. Não apresentaram qualquer documentação apta a comprovar sua condição financeira, como documentos contábeis, fiscais ou bancários, ou que pudessem esclarecer seu patrimônio e proventos.

IV. Dispositivo e tese

6 Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por J. A. CASTRO CARVALHO IND. E COM. DE MADEIRAS e JERRY ADRIANI CASTRO CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do benefício da justiça gratuita e não recolhimento das custas processuais.

Os agravantes alegam, em síntese, que: a) a decisão monocrática deve ser reformada para conceder-lhes o benefício da justiça gratuita; b) a não concessão da gratuidade compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e prejudica sua saúde financeira; c) houve cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório; d) ocorreu violação ao devido processo legal e à dignidade humana.

Em contrarrazões, a parte agravada alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão contida no Id. nº 281149354 negou provimento ao apelo interposto pela agravante, por entender ausente comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, que não comprovaram documentalmente sua alegada hipossuficiência financeira, tanto no juízo de origem quanto após intimação específica deste Relator.

Inicialmente, é importante ressaltar que, conforme o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Esta norma constitucional evidencia que o benefício da gratuidade de justiça não é concedido indiscriminadamente a todos que o pleiteiam, mas apenas àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos.

No caso específico de pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, inclusive por meio da Súmula 481, de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Este entendimento estabelece que, diferentemente do que ocorre com pessoas naturais, não existe presunção de hipossuficiência em favor da pessoa jurídica. Assim, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à demonstração cabal e inequívoca de sua impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

No presente caso, verifico que os agravantes, apesar de terem tido múltiplas oportunidades para demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, não apresentaram qualquer documentação apta a comprovar tal condição. Inicialmente, durante o trâmite do processo na primeira instância, a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial e comprovar sua condição de hipossuficiência, tendo deixado transcorrer in albis o prazo concedido pelo juízo.

Posteriormente, já em sede recursal, em atenção ao princípio da não surpresa e objetivando garantir o pleno exercício do contraditório, este Relator, por meio da decisão constante no Id. n. 278203367, concedeu novo prazo de cinco dias para que os agravantes apresentassem prova cabal da incapacidade econômica alegada. Novamente, contudo, a parte quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento que pudesse esclarecer seu verdadeiro patrimônio e comprovar a origem e quantificação mensal de seus proventos.

É importante ressaltar que, tratando-se de pessoa jurídica, a mera declaração de hipossuficiência de seu proprietário não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, é necessária a juntada de documentos contábeis, fiscais e bancários que demonstrem, de forma objetiva e inequívoca, a real impossibilidade financeira da empresa para arcar com as custas processuais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015)

Importa destacar que a concessão da gratuidade de justiça a quem efetivamente não faz jus ao benefício representa prejuízo ao erário e à sociedade como um todo, que acaba suportando indiretamente o custo da atividade jurisdicional que deveria ser parcialmente coberto pelo recolhimento das custas processuais. Por outro lado, o indeferimento do benefício a quem realmente necessita pode significar verdadeira barreira ao acesso à justiça, direito fundamental garantido constitucionalmente.

Destarte, diante da ausência de comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, mantenho o indeferimento do benefício pleiteado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025